Tribunal: TJSP
Processo: 1079581-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - Cartão de crédito fraudado - Regresso de instituição financeira contra administradora de maquinetas de cartão – Sentença de improcedência – Recurso do banco autor – Insurgência que não comporta conhecimento – Causa de pedir diversa daquela exposta na exordial - Inovação recursal – Inadmissibilidade - Sentença mantida- RECURSO NÃO CONHECIDO